Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDUTAS INCOMPATIVEIS COM O ENCARGO DE ADMINISTRADOR. AFASTAMENTO DETERMINADO NA ORIGEM. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da regra insculpida no art. 1.030 do Código Civil, o sócio pode ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos demais sócios, em caso de falta grave no cumprimento de suas obrigações. O art. 1.011, do mesmo diploma legal, prescreve, por sua vez, que o administrador da sociedade deverá exercer suas funções com cuidado e diligência na mesma métrica do que espera em relação à administração de seus próprios negócios.

2. Na hipótese vertente, a parte autora atribui à ré a realização de retiradas em proveito próprio (dinheiro em espécie, pagamento de despesas pessoais e transferências bancárias à conta pessoal) no total de R$ 2.464.003,87 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e três reais e oitenta e sete centavos); a ausência de declaração dos impostos da pessoa jurídica dos anos de 2017 e seguintes; assédio a funcionários e clientes; não distribuição dos lucros ao outro sócio.

3. Os elementos de prova juntados aos autos primários são, de fato, importantes e justificam a medida excepcional adotada pelo Juízo a quo, tendo em vista a existência de evidências acerca da prática de atos contrários aos interesses da empresa por parte da requerida. Por outro lado, a documentação juntada ao presente recurso não rechaça, de pronto, as conclusões exaradas na decisão agravada.

4. Assim, não se vislumbra razões para ensejar a reforma da decisão recorrida e deferir, neste momento, o retorno da agravante à sociedade empresária, motivo pelo qual deve-se aguardar o incremento da instrução do feito na origem, notadamente quanto ao cotejo das informações técnicas apresentadas por ambos os litigantes.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.